Tribunal: CARF
Processo: 12266.721703/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga - House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721703/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.460 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não
sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga -
House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea
por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721703/2013-66
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721703/2013-66

Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF
não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-95.057, proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, na sessão de 19 de
maio de 2020, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
nulidade no auto de infração, inaplicabilidade da penalidade ao agente marítimo e não haver
prejuízo ao erário.
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
em que alega, preliminarmente, a nulidade do auto de infração por entender que os prazos
exigidos pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007 somente passaram a ser obrigatórios a partir
de 01 de abril de 2009 e, no mérito, os seguintes pontos: i. ter ocorrido ilegitimidade passiva da
Recorrente na qualidade de Agência Marítima; ii. que efetuou a retificação das informações
incialmente apresentadas dentro do prazo, o que não dá amparo a aplicação da penalidade bem
como invoca a denúncia espontânea para afastar a aplicação da multa e iii. da aplicação do
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721703/2013-66

É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Do mérito
Da legitimidade passiva do agente marítimo
A Recorrente alega que a multa não pode lhe ser aplicada uma vez que a
obrigação acessória deve recair sobre o transportador marítimo ou agente de carga, tendo em
vista que o agente marítimo (Recorrente) não se encontra no rol de intervenientes aduaneiros
responsáveis pelas informações conforme determinado no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/1966.
Afirma ainda que, no exercício de suas atribuições, não pode ser equiparado a
transportador, este sim o responsável por prestar informações acerca do veículo de carga.
Portanto, constata-se a ocorrência da ilegitimidade passivo no presente caso.
Não assiste razão à Recorrente.
Essa matéria não é nova no âmbito deste Colegiado, face à jurisprudência pacífica
que se firmou sobre o tema, cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente
marítimo no âmbito do Colegiado. Vejamos:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso nesse particular.

Da denúncia espontânea
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721703/2013-66

Defende também a Recorrente que as informações lançadas no sistema foram
prestadas antes do início de qualquer ação fiscal. Invoca, para a presente argumentação a
aplicação do art. 138 do CTN e o §2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66..
A temática já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea nas infrações por descumprimento de prazo regulamentar foi
afastada com a edição da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea.

Da violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A Recorrente alega, ainda no mérito, ser aplicável ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando a partir daí a redução da multa constituída no
auto de infração.
No entanto, a aplicação pleiteada dos princípios citados para dispor de modo
diverso ao que se encontra na lei, redundaria em afronta à regra legitimamente positivada,
consistindo, de fato, em seu afastamento, o que seria apenas possível mediante declaração de
inconstitucionalidade. Contudo, tal expediente reserva-se, no ordenamento jurídico brasileiro, ao
poder judiciário, sendo vedado às instâncias do julgamento administrativo fiscal, conforme já
sumulado por este E. Conselho Administrativo - Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Rejeita-se, assim, a alegação.

Da retificação de informações
A Recorrente protesta que as informações relativas aos Conhecimentos
Eletrônicos têm como fato gerador o período de agosto a dezembro de 2008, contudo ainda não
estava em vigor a Instrução Normativa RFB n° 800/2007 embasadora do aludido auto de
infração, e, por entender que este estava totalmente embasado na recente IN 800/07, a qual
somente irradiou seus efeitos a partir de 01/04/2009, conclui ser o lançamento nulo.
Pois bem. Razão assiste à Recorrente quanto à nulidade, porém por outro motivo.
Vejamos.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721703/2013-66

A Fiscalização imputou à Recorrente a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
In casu, observa-se que não ocorreu na hipótese o tipo deixar de prestar
informação, vez que todas as informações envolvendo a operação foram efetivamente
prestadas no SISCOMEX. A Recorrente posteriormente solicitou, por meio de pedido de
retificação, a alteração de item pós atracação em todos os casos:

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721703/2013-66

Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim de
uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de
Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-
Lei n° 37, de 1966, com redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003.
Consigna-se que esse entendimento é amplamente adotado na jurisprudência
recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: 9303-010.294; 3302-
010.590; 3402-004.436; 3003-000.698; 3301-009.041; 3201-007.116.
Ainda temos entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.460 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721703/2013-66

Portanto, em consonância com o estabelecido acima, é de se afastar a multa
imposta relacionada à retificação de informação.

Conclusão
Dito isso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário determinando o
afastamento da multa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 215
DF CARF MF
Original